Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RISCO DE MORTE. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO XELODA 500mg. COMPROVADA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. DESÍDIA DA APELANTE EM RESPONDER A TEMPO E MODO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Nos termos contratuais, e sendo necessários os medicamentos para guardar a higidez da paciente, deve o Plano de Saúde arcar com o respectivo pagamento.
2. O art. 12, inciso I, alínea ‘c’, da Lei n. 9.656/98, disciplina que o fornecimento de medicação oral neoplásica para uso domiciliar, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, está entre as coberturas mínimas a serem ofertadas pelos planos de saúde.
3. Se a norma traz expressa previsão de cobertura para tratamento da neoplasia maligna por meio de medicação oral para uso domiciliar, não se mostra razoável perquirir acerca do estágio ou condição da doença para autorizar o fornecimento do fármaco prescrito, devendo ser afastada a sujeição a determinado aspecto da patologia para fins de sua disponibilização pela operadora do plano de saúde.
4. Consta do relatório médico juntado aos autos que foi prescrito tratamento mediante uso do fármaco XELODA 500mg (capecitabina) à requerente em virtude de diagnóstico de carcinoma mamário, tendo sido negado sob a justificativa de que a medicação requerida somente poderia ser disponibilizada em casos de metástase ou na falha de tratamento anterior com ANTRACICLINA ou TAXANO, ou diante da contraindicação desses alternativos.
5. Referido documento, aponta que eventual utilização da ANTRACICLINA ou TAXANO são contraindicados para o quadro clínico da autora ao afirmar que o tratamento prescrito é imprescindível à paciente e não há medicamento substitutivo.
6. Se a conduta do plano de saúde agrava a condição de dor, provoca abalo psicológico ou redunda em prejuízos à saúde já debilitada do paciente, configura-se dano moral passível de compensação, cujo montante deve ser razoável, em atenção às particularidades do caso concreto.
7. Honorários advocatícios arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade.
8. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.